Tribunal: TJES
Processo: 5003336-84.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime de Bens Entre os Cônjuges
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003336-84.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIO TEIXEIRA DE CARVALHO e outros

APELADO: ADRYANA GUIMARAES RONDELI e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE BENS PÓS-DIVÓRCIO. VEÍCULO DADO DE PRESENTE PELO MARIDO. COMUNICA. DÍVIDA SUPOSTAMENTE CONTRAÍDA COM TERCEIRO. SAQUE EM CONTA CONJUNTA APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença proferida em ação de partilha de bens pós-divórcio, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a partilha parcial dos bens e a apuração de valores remanescentes em liquidação de sentença. A apelante requereu a exclusão de veículo da partilha e a inclusão de dívida supostamente contraída com seu pai. O apelado interpôs apelação adesiva, pleiteando a inclusão de valor sacado pela apelante após a separação de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o veículo MMC Pajero deve ser excluído da partilha por ter sido dado de presente à apelante e vendido antes da separação de fato; (ii) estabelecer se a dívida de R$ 500.000,00 supostamente contraída com o pai da apelante deve ser incluída na partilha; (iii) determinar se o valor de R$ 37.870,67, supostamente sacado pela apelante após a separação de fato, deve integrar a partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ainda que se admitisse a doação/presente do veículo à então esposa, por se tratar de bem adquirido na constância do casamento sob regime de comunhão parcial, o veículo presumivelmente integra o patrimônio comum, salvo prova em contrário, ausente nos autos, nos termos do art. 1.658 do Código Civil.

5. A nomenclatura utilizada, se doação ou presente dado entre os cônjuges, não desnatura o caráter de bem comum, que fora adquirido na constância do casamento, presumidamente com dinheiro do casal.

6. A inclusão de dívida de R$ 500.000,00 na partilha exige prova da existência e destinação comum do débito, o que não se verifica, diante da fragilidade dos documentos apresentados (manuscrito apócrifo) e da ausência de qualquer instrumento contratual ou movimentação bancária que demonstre o empréstimo.

6. A alegação de saque de R$ 37.870,67 por parte da apelante após a separação de fato não se sustenta na ausência de documentos legíveis e idôneos que comprovem o valor, a data e a titularidade do saque, de modo que o apelante adesivo não comprova fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O bem móvel adquirido na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial presume-se comum, ainda que sob o título de “presente” dado de um cônjuge para o outro.

2. A inclusão de dívida na partilha requer prova documental robusta da existência do débito e de sua destinação em benefício do casal.

3. A pretensão de inclusão de valores sacados unilateralmente após a separação de fato exige prova clara quanto à data, valor e origem do saque.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
Adryana Guimaraes Rondeli de Carvalho
contra a sentença de id. 14509301, proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família de Vitória nos autos da “Ação de Partilha de Bens Pós Divórcio” ajuizada por
Flávio Teixeira de Carvalho
, na qual o juízo
a quo
julgou os pedidos parcialmente procedentes, realizando a partilha de uma parte dos bens e determinando que a apuração dos valores dos bens e rendas fosse feita em liquidação de sentença.

Nas razões recursais de id. 14509312, a Apelante sustenta, em síntese, que: a) o veículo MMC Pajero deveria ser excluído da partilha, pois foi um presente do apelado e foi vendido antes da separação de fato do casal; b) uma dívida no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), contraída com seu pai, deve ser incluída na partilha.

O apelado, por sua vez, interpôs Apelação Adesiva de id. 14509314, pleiteando a reforma da sentença para incluir na partilha a quantia de R$ 37.870,67 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta reais, e sessenta e sete centavos), sacada unilateralmente pela apelada após a separação de fato.

Contrarrazões apresentadas pela apelada ao recurso adesivo no id. 14509320. Já o apelado apresentou contrarrazões à apelação no id. 14509313. Em ambas, requereu-se o desprovimento dos recursos supramencionados.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5003336-84.2022.8.08.0024

Apelante/Apelado Adesivo:
Adryana Guimaraes Rondeli de Carvalho

Apelante Adesivo/Apelado:
Flávio Teixeira de Carvalho

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Cuida-se de ação de partilha de bens em que as partes, casadas sob o regime da comunhão parcial de bens desde
05/09/1998
, se separaram de fato em
30/04/2018
e se divorciaram em
14/09/2020
. Nesse contexto, nos termos do
art. 1.658 do Código Civil
, no regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, com exceções taxativamente elencadas no ordenamento jurídico pátrio.

Consoante relatado, a análise do recurso cinge-se a verificar se a sentença de origem deve ser reformada para:
a)

excluir da partilha o veículo MMC Pajero
, dado de presente à Apelante pelo Apelado na constância do casamento e,
b) incluir na partilha
uma
dívida de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), que teria sido contraída pelo casal com o pai da Apelante, bem como o valor de
R$ 37.870,67
(trinta e sete mil, oitocentos e setenta reais e sessenta e sete centavos), que teria sido sacado unilateralmente pela Apelada após a data da separação de fato.

No que diz respeito ao
veículo MMC Pajero
, a apelante busca a reforma da sentença para que seja excluído da partilha, sob a alegação de que o bem lhe foi doado à época por seu marido, como um presente, e que foi vendido antes mesmo da separação de fato.

No caso em tela, em análise detida dos autos e das provas produzidas, de fato, não existem provas robustas que demonstrem a alegada doação do bem pelo apelado à apelante, nem que se tenha vendido o automóvel antes da dissolução da sociedade conjugal.

Quanto à alegada doação, não há qualquer prova nos autos indicativa do referido negócio jurídico e, em relação à suposta venda anterior à separação, além de também não haver nenhum documento que demonstre o negócio jurídico entabulado, o único documento juntado ao caderno processual refere-se a dois comprovantes de depósito realizados em 25/02/2016: um por Adryana, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e o segundo por Flávio, de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), não sendo possível identificar a origem de tais valores (id. 14509195).

Além do mais, ainda que restasse incontroverso o fato de que o então marido teria presenteado a esposa com um carro, tal circunstância não muda a natureza de bem comum do veículo, eis que adquirido na constância do casamento, presumindo-se, portanto, que realizado com dinheiro do casal, à luz do art. 1.658, do Código Civil.

Conclui-se, quanto ao veículo MMC Pajero, que a Apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo do seu direito, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Em relação ao
empréstimo de R$500.000,00 (quinhentos mil reais)
com o falecido pai da Apelante, o pedido de inclusão na partilha também não merece acolhimento.

Isso porque a apelante não logrou êxito em comprovar, por meio de documentos, a existência do empréstimo, eis que, para tanto, juntou um manuscrito apócrifo que apenas elenca números de contas bancárias e valores, sem qualquer referência ao referido empréstimo. Não há comprovantes de depósitos bancários, registros de conversas, movimentações bancárias ou contrato, mesmo que particular, relativo ao negócio jurídico.

Por conseguinte, a sentença de origem, acertadamente, considerou que a prova unilateral e testemunhal apresentada não foi suficiente para demonstrar a existência da dívida e, existindo, que ela teria sido contraída em benefício do casal.

Por fim, no que se refere ao

recurso adesivo
, o Apelado busca a inclusão na partilha do valor de
R$37.870,67
(trinta e sete mil, oitocentos e setenta reais e sessenta e sete centavos), sacado pela apelada de uma conta conjunta do casal em data posterior à separação de fato.

Em análise dos documentos produzidos nos autos, não obstante a juntada da microfilmagem fornecida pelo Banco do Brasil (id. 17064043), que atestaria a autoria do saque pela apelada, trata-se de documento ilegível, não sendo possível extrair, com precisão, a data do saque, o seu valor e de qual conta foi retirado. Além disso, o comprovante juntado ao id. 14330157) apenas demonstra a ocorrência de um depósito em uma conta de terceiros, insuficiente para comprovar a alegação do Apelado.

Neste caso, portanto, o Apelado/Apelante adesivo não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Diante do exposto, conheço dos recursos de apelação, e nego-lhes provimento.

Em razão da sucumbência recíproca, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do §11 do art. 85 do CPC, sobre o proveito econômico obtido pelas partes nos termos da r. sentença recorrida.

É como voto.